Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 32421456) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS em face da decisão de ID 32062790, com o seguinte teor: Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 30318023), da ausência de impugnação do exequente, conforme certidão de ID 30753438, e da concordância do executado (ID 31059860), determino a expedição do competente precatório do valor principal e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. (Grifos no original) Inconformado, sustenta o embargante a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de tratar-se da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Requer que seja sanado o vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para dar provimento aos embargos de declaração. Em contrarrazões (ID 34942190), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, cujo objeto era assegurar o vencimento referente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. A presente execução foi proposta em 22.08.2016 (ID 9441082), na vigência da Lei 3.624/2005, que estabelece como teto, para a expedição de RPV, 10 (dez) salários mínimos. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 729.107/DF, com repercussão geral, no qual se analisou o Tema 792, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência, não sendo o caso dos autos. Assim, a citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19.06.2020, data de sua entrada em vigor. Sobre o assunto, confira-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Nesse sentido é também o entendimento prevalecente neste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 3.624/2005. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 729107. LEI N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 23/06/2019, na vigência da Lei n. 3.624/2005, que tinha como teto, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos, não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei n. 6.618/2020. 2. Propriamente, a Lei n. 6.618/2020 não pode ser aplicada a uma situação jurídica que já estava jungida às disposições da norma anterior. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 729107 fixou a tese, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.". 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1317239, 07429752920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. O magistrado de primeira instância pode realizar o controle difuso da constitucionalidade das normas no caso concreto, sendo admitida a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença, devendo ser mantida incólume a decisão, ao aplicar o teto estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. Não há que se falar em incidência da Lei Distrital 6.618/2020, posterior ao requerimento de execução contra a Fazenda Pública. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1315201, 07435876420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios de ID 32421456. Preclusa a decisão, cumpra-se a determinação de ID 32062790. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador